Tribunal: STF
Processo: Rcl 64194
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO PROFERIDO POR ÓRGÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Revela se incognoscível a reclamação cujo ato reclamado consistem em decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, por suas Turma ou pelo seu Plenário, seja em recurso ou em ação originária de sua competência, uma vez que tais decisões qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.